Tribunal: CARF
Processo: 13888.005766/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005766/2008-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em por converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora forneça os dados necessários à
análise do recurso voluntário, nos termos do voto do relator, elabore parecer conclusivo sobre a
correção das glosas com base nas premissas do voto e intime o contribuinte para, querendo, no
prazo de trinta dias se pronunciar sobre os dados e o parecer. Vencidas as conselheiras Fernanda
Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que votaram por rejeitá-lá.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: .
Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 431-453) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a. O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b. A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005766/2008-50
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c. Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d. É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e. A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f. Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
g. Os valores da rubrica “ajuda de custo” foram pagos como ressarcimento de
despesas necessárias ao trabalho dos segurados, motivo pelo qual não se
incluem no conceito de salário de contribuição. Nesse sentido, não sendo
base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias, deve
ser afastada a autuação;
h. Os valores pagos a título de bolsas de estudo também não poderiam ser
incluídos no conceito de salário de contribuição. Isso porque eram
voltados à formação dos segurados para o trabalho por eles
desempenhado, além de que a contribuinte dava possibilidade de acesso ao
programa correspondente a todos os segurados - mas não poderia obrigar
todos a aderirem;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 453.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 454-458).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.187.144-1 (fls. 2-332) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias dos
segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), em face de Lubiani Transportes
LTDA. (CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 68.400,42 (sessenta e oito mil e
quatrocentos reais e quarenta e dois centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
24/12/2008 (fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
75-84 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua baixa junto à
JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, com o objetivo de
possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a fiscalização que o
ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os efeitos.
O mesmo documento menciona que:
24. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado o pagamento de Ajuda
de Custo em folha de pagamento e de reembolso de ensino superior a alguns
funcionários, cujas verbas estavam sem a devida incidência e recolhimento das
contribuições previdenciárias, bem como não declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP. Estas verbas foram
constatadas nas Folhas de Pagamento e nos lançamentos contábeis, respectivamente.
25. A omissão na inclusão dos valores como Base de Cálculo de contribuições
previdenciárias, a não inclusão de valores na Folha de Pagamento e a não inclusão em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -
GFIP, das verbas pagas descritas no item 24, em tese, configura o crime de sonegação
de contribuições previdenciárias definida no Art. 337-A, do Código Penal - Decreto-Lei
n° 2.848, de 07/12/40, com a redação _dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/00, motivo pelo
qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com a
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
26. Conforme fundamentação a seguir na presente autuação consideramos os valores
pagos como Ajuda de Custo e Reembolso Ensino Superior, como fatos geradores para
apuração das contribuições devidas, cujos esclarecimentos prestamos a seguir:
26.1 - Dos pagamentos de Ajuda de Custo:
26.1.1 - Para a conferência dos valores considerados Bases de Cálculos de contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos em Guias da Previdência Social - GPS, e
tendo em vista normas em vigor que referidas GPS devem apropriar primeiro os valores
das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, esta auditoria utilizou-se de
levantamentos, conforme tabela abaixo, para que o sistema fizesse a conferência dos
valores recolhidos.
[...]
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

26.1.1 - Verificamos que alguns funcionários da empresa foram contemplados com o
pagamento de Ajuda de Custo em Folhas de Pagamento, sem a incidência das
contribuições previdenciárias devidas.
26.1.2 - O artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91 define o conceito de salário-de-
contribuição para o segurado empregado. Em seu § 9° estabelece as parcelas que não o
integram, enumerando-as expressamente. Tal norma tem caráter de isenção e, como tal,
deve ser interpretada restritamente. A alínea "g", exclui da incidência de contribuição
previdenciária as importâncias " a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho da empregada, na
forma da art. 470 da CLT.". Logo, a parcela ofertada aos trabalhadores a título de ajuda
de custo, integra o salário-de-contribuição.
26.1.3 - Dessa maneira consideramos os valores de Ajuda de Custo como salário de
contribuição com fundamento no Art. 28, I, e § 9° alínea "g" da Lei n° 8.212/91, e
alterações posteriores, representando ganho habitual para os empregados uma vez que
os mesmos visam, em última análise, aumentar a remuneração de seus empregados. As
concessões desses valores provêm do contrato de trabalho e sobre eles incidem
contribuições previdenciárias, como sendo remuneração recebida proveniente de
contrato de trabalho.
26.1.4 - Referidos valores de Ajuda de Custo, encontram-se demonstrados nos Anexos I
e II - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento cálculo das contribuições
dos segurados - Ajuda de Custo, e foram incluídas no levantamento FP2 - Folha de
Pagamento Ajuda de Custo.
26.2.- Dos pagamentos de Reembolso Ensino Superior:
26.2.1 - Conforme demonstrado na planilha Anexo III - Lançamentos Contábeis -
Reembolso Ensino Superior, alguns funcionários foram contemplados com o pagamento
de reembolso de ensino superior.
26.2.2 - A legislação garante a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
referidas verbas, somente quando o plano educacional vise à educação básica (até o
ensino médio) e a cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados tenham acesso
ao mesmo, conforme previsto no Art. 28, I, e § 9° alínea "t" da Lei n° 8.212/91.
26.2.4 - De acordo com a documentação apresentada pela empresa, estas bolsas não
eram concedidas a todos os funcionários, o percentual de reembolso e a quantidade de
beneficiários era estabelecido pela Diretoria, após formar-se lista de espera. Estas
informações poderão ser verificados nos documentos anexados ao presente AI - Projeto
da Area Recursos Humanos - Educação, Procedimento para Solicitação de Bolsa de
Estudo, termos de concessão da bolsa de estudo e memorandos da empresa.
26.25 - Os valores pagos como Reembolso Ensino Superior foram lançadas no
levantamento FP3 - Folha de Pagamento Bolsa Estudo e poderão ser conferidas no
Anexo IV - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento cálculo das
contribuições dos segurados - Bolsa de Estudo.
27. Os valores lançados no presente Auto de Infração - Al, não configura crime de
apropriação indébita previsto no Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei n° 2.848, de
07/12/40, Art 168-A acrescido à “Parte Especial" pela Lei n° 9.983 de 14/07/00, tendo
em vista que referidos valores não foram descontados dos segurados empregados.
28. Feitos os devidos lançamentos das diferenças das contribuições dos segurados, cujos
valores estão discriminados no “Discriminativo Analítico de Débito - DAD” e
"Relatórios de Lançamentos - RL".
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de início da
ação fiscal e demais intimações (fls. 59-74); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte (fls. 85-103); iii) Laudo de avaliação no 2548-2008-7 (fls. 103-112); iv) Atos
constitutivos e alterações contratuais de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (fls. 113-
151); v) Ofício DRF no 13.888/463/2008 (fls. 152); vi) Ofício DRF no 13.888/564/2008 (fls.
153); vii) Informações prestadas pelo Grupo Julio Solimões (fls. 154-156); viii) Certidão positiva
com efeitos de negativa (fl. 157); viii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 158);
ix) Recibos e protocolos de entrega de arquivos digitais (fls. 159-166); x) Anexo I -
Remunerações não incluídas em folha de pagamento - cálculo das contribuições dos segurados -
Ajuda de custo e participação nos lucros e resultados - Rubricas 3002, 3007, 040 (fls. 167-183);
xi) Anexo II - Remunerações não incluídas em folha de pagamento - cálculo das contribuições
dos segurados - ajuda de custo - rubrica 3002 (fls. 184-186); xii) Anexo III - Reembolso ensino
superior (fls. 187-201); xiii) Projeto da área de recursos humanos - educação, outros documentos
correlatos e comprovantes de pagamento (fls. 202-308); xiv) Anexo IV - Demonstrativo de
bolsas de estudos dos segurados empregados (fls. 309-320); xv) Anexo V - Guias da previdência
social (fls. 321-329); xvi) Anexo VI - Retenções de 11% sobre notas fiscais de serviços (fls. 330
331); e xvii) Procuração (fl. 332).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/01/2009 (fls. 333-354), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos termos da fl. 354.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
355); ii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 356); iii) Atos constitutivos e
alterações contratuais de Julio Solimões Transportes e Serviços LTDA (fls. 357-415); e iv)
Documentos pessoais (fl. 416).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.372, de 08 de outubro de 2009 (fls. 422-427), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Trata-se de recurso voluntário (fls. 431-453) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a) O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b) A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

c) Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d) É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e) A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f) Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
g) Os valores da rubrica “ajuda de custo” foram pagos como ressarcimento de
despesas necessárias ao trabalho dos segurados, motivo pelo qual não se
incluem no conceito de salário de contribuição. Nesse sentido, não sendo
base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias, deve
ser afastada a autuação;
h) Os valores pagos a título de bolsas de estudo também não poderiam ser
incluídos no conceito de salário de contribuição. Isso porque eram
voltados à formação dos segurados para o trabalho por eles
desempenhado, além de que a contribuinte dava possibilidade de acesso ao
programa correspondente a todos os segurados - mas não poderia obrigar
todos a aderirem;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 453.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 454-458).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.187.144-1 (fls. 2-332) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias dos
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), em face de Lubiani Transportes
LTDA. (CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 68.400,42 (sessenta e oito mil e
quatrocentos reais e quarenta e dois centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
24/12/2008 (fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
75-84 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua baixa junto à
JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, com o objetivo de
possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a fiscalização que o
ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os efeitos.
O mesmo documento menciona que:
24. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado o pagamento de Ajuda
de Custo em folha de pagamento e de reembolso de ensino superior a alguns
funcionários, cujas verbas estavam sem a devida incidência e recolhimento das
contribuições previdenciárias, bem como não declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP. Estas verbas foram
constatadas nas Folhas de Pagamento e nos lançamentos contábeis, respectivamente.
25. A omissão na inclusão dos valores como Base de Cálculo de contribuições
previdenciárias, a não inclusão de valores na Folha de Pagamento e a não inclusão em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -
GFIP, das verbas pagas descritas no item 24, em tese, configura o crime de sonegação
de contribuições previdenciárias definida no Art. 337-A, do Código Penal - Decreto-Lei
n° 2.848, de 07/12/40, com a redação _dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/00, motivo pelo
qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com a
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
26. Conforme fundamentação a seguir na presente autuação consideramos os valores
pagos como Ajuda de Custo e Reembolso Ensino Superior, como fatos geradores para
apuração das contribuições devidas, cujos esclarecimentos prestamos a seguir:
26.1 - Dos pagamentos de Ajuda de Custo:
26.1.1 - Para a conferência dos valores considerados Bases de Cálculos de contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos em Guias da Previdência Social - GPS, e
tendo em vista normas em vigor que referidas GPS devem apropriar primeiro os valores
das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, esta auditoria utilizou-se de
levantamentos, conforme tabela abaixo, para que o sistema fizesse a conferência dos
valores recolhidos.
[...]
26.1.1 - Verificamos que alguns funcionários da empresa foram contemplados com o
pagamento de Ajuda de Custo em Folhas de Pagamento, sem a incidência das
contribuições previdenciárias devidas.
26.1.2 - O artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91 define o conceito de salário-de-
contribuição para o segurado empregado. Em seu § 9° estabelece as parcelas que não o
integram, enumerando-as expressamente. Tal norma tem caráter de isenção e, como tal,
deve ser interpretada restritamente. A alínea "g", exclui da incidência de contribuição
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

previdenciária as importâncias " a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho da empregada, na
forma da art. 470 da CLT.". Logo, a parcela ofertada aos trabalhadores a título de ajuda
de custo, integra o salário-de-contribuição.
26.1.3 - Dessa maneira consideramos os valores de Ajuda de Custo como salário de
contribuição com fundamento no Art. 28, I, e § 9° alínea "g" da Lei n° 8.212/91, e
alterações posteriores, representando ganho habitual para os empregados uma vez que
os mesmos visam, em última análise, aumentar a remuneração de seus empregados. As
concessões desses valores provêm do contrato de trabalho e sobre eles incidem
contribuições previdenciárias, como sendo remuneração recebida proveniente de
contrato de trabalho.
26.1.4 - Referidos valores de Ajuda de Custo, encontram-se demonstrados nos Anexos I
e II - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento cálculo das contribuições
dos segurados - Ajuda de Custo, e foram incluídas no levantamento FP2 - Folha de
Pagamento Ajuda de Custo.
26.2.- Dos pagamentos de Reembolso Ensino Superior:
26.2.1 - Conforme demonstrado na planilha Anexo III - Lançamentos Contábeis -
Reembolso Ensino Superior, alguns funcionários foram contemplados com o pagamento
de reembolso de ensino superior.
26.2.2 - A legislação garante a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
referidas verbas, somente quando o plano educacional vise à educação básica (até o
ensino médio) e a cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados tenham acesso
ao mesmo, conforme previsto no Art. 28, I, e § 9° alínea "t" da Lei n° 8.212/91.
26.2.4 - De acordo com a documentação apresentada pela empresa, estas bolsas não
eram concedidas a todos os funcionários, o percentual de reembolso e a quantidade de
beneficiários era estabelecido pela Diretoria, após formar-se lista de espera. Estas
informações poderão ser verificados nos documentos anexados ao presente AI - Projeto
da Area Recursos Humanos - Educação, Procedimento para Solicitação de Bolsa de
Estudo, termos de concessão da bolsa de estudo e memorandos da empresa.
26.25 - Os valores pagos como Reembolso Ensino Superior foram lançadas no
levantamento FP3 - Folha de Pagamento Bolsa Estudo e poderão ser conferidas no
Anexo IV - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento cálculo das
contribuições dos segurados - Bolsa de Estudo.
27. Os valores lançados no presente Auto de Infração - Al, não configura crime de
apropriação indébita previsto no Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei n° 2.848, de
07/12/40, Art 168-A acrescido à “Parte Especial" pela Lei n° 9.983 de 14/07/00, tendo
em vista que referidos valores não foram descontados dos segurados empregados.
28. Feitos os devidos lançamentos das diferenças das contribuições dos segurados, cujos
valores estão discriminados no “Discriminativo Analítico de Débito - DAD” e
"Relatórios de Lançamentos - RL".
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de início da
ação fiscal e demais intimações (fls. 59-74); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte (fls. 85-103); iii) Laudo de avaliação no 2548-2008-7 (fls. 103-112); iv) Atos
constitutivos e alterações contratuais de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (fls. 113-
151); v) Ofício DRF no 13.888/463/2008 (fls. 152); vi) Ofício DRF no 13.888/564/2008 (fls.
153); vii) Informações prestadas pelo Grupo Julio Solimões (fls. 154-156); viii) Certidão positiva
com efeitos de negativa (fl. 157); viii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 158);
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

ix) Recibos e protocolos de entrega de arquivos digitais (fls. 159-166); x) Anexo I -
Remunerações não incluídas em folha de pagamento - cálculo das contribuições dos segurados -
Ajuda de custo e participação nos lucros e resultados - Rubricas 3002, 3007, 040 (fls. 167-183);
xi) Anexo II - Remunerações não incluídas em folha de pagamento - cálculo das contribuições
dos segurados - ajuda de custo - rubrica 3002 (fls. 184-186); xii) Anexo III - Reembolso ensino
superior (fls. 187-201); xiii) Projeto da área de recursos humanos - educação, outros documentos
correlatos e comprovantes de pagamento (fls. 202-308); xiv) Anexo IV - Demonstrativo de
bolsas de estudos dos segurados empregados (fls. 309-320); xv) Anexo V - Guias da previdência
social (fls. 321-329); xvi) Anexo VI - Retenções de 11% sobre notas fiscais de serviços (fls. 330
331); e xvii) Procuração (fl. 332).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/01/2009 (fls. 333-354), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos termos da fl. 354.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
355); ii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 356); iii) Atos constitutivos e
alterações contratuais de Julio Solimões Transportes e Serviços LTDA (fls. 357-415); e iv)
Documentos pessoais (fl. 416).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.372, de 08 de outubro de 2009 (fls. 422-427), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Voto

O conhecimento do recurso passa necessariamente pelo exame quanto à validade
dos atos pelos quais se deu a baixa da pessoa jurídica autuada e sua subsequente incorporação
pela Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (atualmente denominada Julio Simões Logística
S/A). Isso porque, caso se entenda pela invalidade do ato, a conclusão decorrente seria de que a
recorrente não detêm legitimidade para a interposição do recurso - tal qual afirmou a DRJ em
relação à impugnação administrativa.
A fiscalização e a decisão recorrida fundamentaram-se no que prescrevem a Lei
8.212/91 e a Instrução Normativa no 105/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) acerca do tema, especialmente nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos:
[...]
I - da empresa:
[...]
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial,
transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
IN no 105/2007:
Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de
empresário ou de sociedade empresária, bem como os de cisão total ou parcial,
incorporação, fusão e transformação de sociedade empresária serão instruídos com os
seguintes comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:
[...]
II - Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
Menciona a DRJ, também, as seguintes prescrições da IN/MPS/SRP no 03/2005,
com a redação dada pela IN no 20/2007:
Art. 532. A CND será expedida para as seguintes finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
[...]
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada empresário pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil);
b) extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, inclusive a decorrente de
cisão total, fusão ou incorporação;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos incisos I, II e III.
§ 1o Poderá ser emitida CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I e IV do
caput.
Art. 533. A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do art. 532,
dependerá de prévia verificação da regularidade do sujeito passivo no Sistema Baixa de
Empresas, disponível na Internet, no endereço www.previdencia.gov.br.
Registrou também que a empresa Lubiani Transportes LTDA ainda se encontrava
com a situação cadastral ativa no sistema da Receita Federal do Brasil.
Apontou que seria estritamente necessária a apresentação de certidão negativa de
débitos para proceder à baixa da Lubiani Transportes LTDA e a incorporação que se sucedeu
(não podendo ser substituída por certidão positiva com efeitos de negativa), sob pena de nulidade
na forma do art. 48 da Lei no 8.212/91:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu
registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar
ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
Dessa forma, entendeu que a parte legítima para a apresentação da impugnação
administrativa era a empresa autuada, e não a Julio Solimões Logística S/A.
Nota-se que, durante o andamento do presente processo, foi instaurado processo
de revisão de ofício pela JUCESP contra o ato de arquivamento da incorporação acima citada - o
que foi provocado por ofícios encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Piracicaba, relatando que tal registro foi realizado com certidões positivas com efeitos de
negativas.
Informa a JUCESP que no âmbito dessa revisão, a incorporadora apresentou
contrarrazões “pelas quais manifestou, em síntese, o entendimento de inconstitucionalidade da
exigência de apresentação das certidões negativas de débitos, pleiteando, ao final, a manutenção
do registro e arquivamento dos atos de incorporação” (fl. 1948 do processo no
13888.005761/2008-27).
Ao ser intimada para apresentar as vias originais dos atos de arquivamento nesse
segundo processo, a Julio Solimões Logística S/A impetrou mandado de segurança com a
finalidade de não ser obrigada a devolver esses documentos (fls. 1952-1983 do processo no
13888.005761/2008-27), no qual houve a concessão da medida liminar requerida (fls. 1984-1989
do processo no 13888.005761/2008-27).
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por sua vez, informou que se
manifestaria acerca da defesa da Julio Solimões Logística S/A no citado processo de revisão
após o julgamento do Mandado de Segurança no 2009.61.00.004971-6 (fls. 1944-1946 do
processo no 13888.005761/2008-27).
Depreende-se dos autos que a questão da legitimidade para a interposição do
recurso encontra-se vinculada ao desfecho do processo de revisão de ofício do arquivamento dos
atos de baixa e incorporação da contribuinte pela empresa supra citada.
Isso porque, caso a JUCESP venha a considerá-los nulos em razão da instrução
sem a certidão negativa de débitos (usando apenas a certidão positiva com efeitos de negativa),
restará claro que a Julio Solimões Logística S/A não tem legitimidade para figurar na presente
demanda. De outro lado, o reconhecimento da validade desses atos implica também na
legitimidade da recorrente, com fulcro no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Nesse sentido, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência, para que
a autoridade lançadora oficie a JUCESP e solicite todos os documentos referentes ao
mencionado processo de revisão de ofício dos atos de arquivamento da baixa da Lubiani
Transportes LTDA e sua subsequente incorporação à Julio Simões Logística S/A.
Conclusão
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2301-000.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005766/2008-50

Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
que a autoridade lançadora oficie a JUCESP e solicite todas as informações e documentos
relativos ao processo de revisão de ofício dos atos de arquivamento da baixa da empresa Lubiani
Transportes LTDA. e sua subsequente incorporação à Julio Simões Logística S/A, elabore
parecer conclusivo sobre a correção das glosas com base nas premissas do voto e intime o
contribuinte para, querendo, no prazo de trinta dias se pronunciar sobre os dados e o parecer.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 475
DF CARF MF
Original